Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Reincidência. Regime prisional.
Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto, sobretudo quando também tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). Apelação não provida.